Tribunal: TJMT
Processo: 1011709-32.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011709-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA - CPF: 083.096.081-36 (PACIENTE), juizo da 5º vara criminal de cuiabá (IMPETRADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-mt (IMPETRADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (IMPETRANTE), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ANTONIO DA SILVA TOMAZINI - CPF: 039.074.181-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011709-32.2023.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA
IMPETRANTE: DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES, GIANCARLO SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADA AUSÊNCIA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
– IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de que o paciente não cometeu os crimes que lhe são imputados não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do
fumus comissi delicti
.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
da conduta, revelada pela atuação de um grupo criminoso voltado a subtração de veículos de luxo, com adulteração de sinal identificador, e provável destinação a outro país.

Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011709-32.2023.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA

IMPETRANTE: DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES, GIANCARLO SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Willian Lucas Silva Bandeira
, apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, 311,
caput
, ambos do Código Penal, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, na forma do art. 69 do CP [
receptação
,
adulteração de sinal identificador de veículo
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
].

A defesa narra que o denunciado foi preso em decorrência de cumprimento de mandado de prisão, no dia 15/2/2023, encontrando-se segregado desde então.

Sustenta que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, por ausência de individualização da conduta dos acusados;
2)
o paciente é primário, possui residência fixa, trabalha como autônomo e os crimes a ele imputados não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa;
3)
são suficientes as medidas cautelares alternativas ao claustro cautelar;
4)
estão ausentes os indícios suficientes de autoria [
fumus comissi delicti
]
, haja vista o acusado ter aceitado guardar o veículo, acreditando que o bem era produto de “
golpe no seguro
”;
5)
diferentemente do narrado na denúncia, a arma de fogo não foi apreendida na residência de
Willian
, mas no interior da caminhonete recuperada pela polícia;
6)
“
o douto representante do Ministério Público se equivocou ao informar que o paciente é reincidente, juntando aos autos antecedentes de terceira pessoa, com outro sobrenome e outro CPF
”;
7)
os pedidos de revogação da prisão e de liberdade provisória foram negados, “
sem fundamentação capaz de justificar a manutenção do cárcere
”;

Com essas considerações, almeja
a concessão da ordem para suspender os efeitos da decisão constritiva; subsidiariamente, pretende que seja revogada a prisão preventiva do paciente ainda que com a aplicação de medidas cautelares, com a imediata expedição do alvará de soltura.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 169890180).

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 171910653).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011709-32.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, os impetrantes buscam cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Willian Lucas Silva Bandeira
, por ordem do juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
dentro da ação penal n. 1000600-89.2023.8.11.0042.

A segregação cautelar do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS/TELEMÁTICOS formulada pela D. Autoridade Policial, Delegado Edson Arthur Teixeira Peixoto, objetivando:

1) a segregação cautelar de DHIEGO SANTANA CESAR (VULGO “GUILÊ”), DENER PEREIRA DE SOUZA, FÁBIO ALEXANDRE AMORIM MENDES, CLEISON ANTÔNIO DOS REIS VENÂNCIO E
WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA
, todos pela incursão, em tese, nos crimes de FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, EMPREGO DE CHAVE FALSA E/OU UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO; FURTO DE VEÍCULO QUE VENHA A SER TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO OU EXTERIOR; E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTS 155, §4º, I, II,IV; C/C §4º-B; C/C §5°; E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL)

2) expedição de Mandados de Busca e Apreensão nos endereços apontados no Id 107019898 fls. 14; e

3) afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos em posse dos representados ou nos imóveis alvos (ID 107019898).

Segundo a narrativa constante da representação, em razão do aumento substancial do número de furtos de veículos automotores da marca TOYOTA, modelo Hilux,
a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos realizou diversos levantamentos, tendo constatado a existência de pelo menos 30 ocorrências policiais registradas em Cuiabá e Várzea Grande/MT
.

Diante da informação,
a polícia iniciou investigação sobre a existência de uma Associação Criminosa
(ou até mesmo Organização Criminosa)
em atuação no estado de Mato Grosso, montada e especializada para cometer furtos desses modelos de veículos, os quais, ao que tudo indica, podem estar sendo transportados para a fronteira do Brasil com a Bolívia
.

A representação veio instruída com Relatório de análise de imagens (ID
107019578
); Portaria nº 2022.10.18853 – IP 298.2022 (ID
107019579
); Representação (ID
107019580
); Fotos (ID
107019581
e
107019582
); Relatório de investigação (ID
107019583
); Oitivas (IDs
107019584
;
107019585
;
107019586
;
107019587
) e Boletins de ocorrência (IDs
107019588
;
107019589
;
107019590
;
107020141
e
107020142
).

O Ministério Público manifestou-se parcialmente favorável à representação (ID 107336922).

Vieram conclusos os autos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Percorrendo o bojo da representação em tela, bem sintetizou a I. Promotor de Justiça em seu parecer, razão pela qual, por economia processual, transcrevo alguns excertos, in verbis:

“[...] Pelas investigações já encartadas em sede preliminar, restou comprovado que
os criminosos praticam os delitos mediante uso de um aparelho especializado, capaz de abrir os veículos da marca Toyota, modelo Hilux, e, em seguida, conseguem ligá-los, permitindo a realização
da subtração sem maiores dificuldades
.
O modus operandi dos suspeitos é sempre o mesmo, isto é, eles chegam em um veículo de pequeno porte, identificam o veículo Hilux estacionado na rua e, em seguida, o responsável pelo furto desce do veículo de apoio, abre a caminhonete Hilux escolhida, dá a partida e foge, tomando rumo ignorado.

Visando esclarecer o modus operandi do grupo, a Autoridade Policial descreveu o furto de um veículo Toyota Hilux SW4, placa FZH9B96, de propriedade de Marcos Oliveira Amador, ocorrido no dia 18/08/2022, no estacionamento do Shopping Pantanal, bairro Jardim Aclimação, nesta Capital (B.O. 2022.226498).

Através das câmeras instaladas no local, constatou-se que um veículo Logan, cor preta, placa NJP-3h52, parou próximo a vaga da aludida camionete. Em seguida, o representado DHIEGO SANTANA CÉSAR desceu do veículo Logan, dirigiu-se ao interior do Shopping, visando monitorar o proprietário do automóvel que seria furtado.

Após algum tempo, DHIEGO realizou o pagamento do ticket de estacionamento do veículo Logan e, após constatar que o proprietário do mencionado automóvel Hilux não retornaria, DHIEGO foi até a camionete Hilux SW4 e, sem esboçar qualquer tipo de manobra ou mesmo uso de equipamento, abriu a porta do veículo, ligou-o e realizou sua subtração, sem maiores dificuldades.

De posse de tais informações, policiais da DERRFVA se dirigiram até a concessionária da representante da marca Toyota, nesta Capital, onde foram informados que a Concessionária Toyota comercializa chaves virgens dos veículos Hilux, porém, para as chaves abrirem e fazerem funcionar um determinado veículo da marca, elas precisam ser codificadas. Os representantes da concessionária acrescentaram que as empresas “Maringá Chaves” e “Gold Ferragens Comércio de Chaves”, ambas localizadas na Avenida Miranda Reis, nesta Capital, realizam serviços para a empresa Toyota, principalmente em relação a codificação de chaves da referida marca.

Em diligências nas empresas mencionadas, foi solicitada a relação das vendas de chaves da marca Toyota/modelo Hilux realizadas, tendo chamado atenção as vendas efetuadas para um cliente chamado “Gustavo”, telefone (65) 99637-7544, o qual teria adquirido uma quantidade expressiva de chaves virgens, pelo menos 08 (oito), tendo ainda realizado os pagamentos por meio de Pix,
utilizando-se de contas de terceiros
.

Através da fotografia do suspeito “Gustavo”
, que estava inserida no aplicativo Whatsapp, descobriu-se que ele, na verdade, trata-se do representado DHIEGO SANTANA CESAR, autor do furto destacado acima, ocorrido no estacionamento do Shopping Pantanal (B.O. 2022.226498).

Com relação às compras das chaves realizadas pelo representado DHIEGO, conforme afirmado pela Autoridade Policial, descortinou-se que os pagamentos foram realizados, via pix, pelo representado DHIEGO, utilizando-se de contas de terceiros, no casos os representados CLEISON ANTONIO DOS REIS (valor de R$ 1.950,00); FABIO ALEXANDRE AMORIM MENDES (R$ 1.000,01), e DENER PEREIRA DE SOUZA (R$ 4.400,01), conforme ID 107019583 - Pág. 3.

Ao checarem a vida pregressa dos titulares das contas utilizadas para realizarem as compras das chaves, restou comprovado que os representados CLEISSON ANTÔNIO DOS REIS VENÂNCIO, FÁBIO ALEXANDRE AMORIM MENDES e DENER PEREIRA DE SOUZA possuem registros criminais de porte ilegal de arma de fogo, roubo, furto e tráfico de drogas.

No que se refere ao representado WILLIAN LUCAS DA SILVA, conforme exposto nos Boletins de Ocorrência 2022.293900 e 2022.292152, ele é apontado como autor do furto praticado no dia 20/10/2022, ocorrido por volta de 23h30min, na Avenida General Ramiro de Noronha, n.º 610, bairro Duque de Caxias, nesta Capital, onde foi subtraída a caminhonete Toyota Hilux, placa RRL2D65, da vítima Matheus Antônio da Silva Tomazini, utilizando-se do mesmo modus operandi realizado nos furtos que vêm ocorrendo nesta Capital
.

De acordo com as informações apuradas até o momento, o representado DHIEGO SANTANA CÉSAR é o responsável por adquirir as chaves virgens dos veículos da marca Toyota, modelo Hilux. Em seguida, de alguma forma, ainda que por alguns instantes, os criminosos têm acesso à chave original, a qual é emparelhada em um aparelho com a chave virgem adquirida, sendo, assim, realizada a clonagem. Em seguida, após a confecção da chave, os suspeitos seguem as vítimas, esperam elas estacionarem os veículos e, sem maiores dificuldades, realizam a subtração.

Para que o furto dos veículos venha a ocorrer, existe a necessidade de um chaveiro, pessoa detentora do equipamento e da expertise em realizar o serviço de cópia e codificação da chave, haja vista que os veículos furtados possuem uma tecnologia de última geração, sendo suas chaves do tipo presenciais, ou seja, o possuidor da chave do veículo não precisa sequer retirá-la do bolso para abrir o veículo, pois ela possui um sensor de presença, que se conecta ao veículo quando próxima dele e, assim, permite que as ações como abrir, ligar o motor e conduzi-lo sejam feitas.[...]”

1) Da Decretação da Prisão Preventiva

Ab initio, é de extrema importância colacionar o Informativo do Pleno do Superior Tribunal Federal, através de voto do Min. Celso de Mello, que dispõe sobre a possível aplicação das medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição, segue in totum: (...).

Analisando minuciosamente os autos, observo que assiste razão a Requerente quando postulou pelo decreto preventivo dos investigados, justifica-se
a decretação das prisões preventivas
apenas dos representados DHIEGO SANTANA CESAR (VULGO “GUILÊ”), DENER PEREIRA DE SOUZA, FÁBIO ALEXANDRE AMORIM MENDES, CLEISON ANTÔNIO DOS REIS VENÂNCIO E
WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA
, embora a prisão preventiva seja odiosa medida de exceção, mas, infelizmente, no caso em tela, torna-se um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação.

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Diante dos elementos de informação produzidos nos autos, têm por imprescindível a decretação da prisão preventiva dos representados,
como forma de garantir a ordem pública
, uma vez que assim
evitará que os investigados continuem delinquindo no transcorrer da persecução criminal
, já que há comprovação nos autos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes de natureza grave nesta e noutras cidades vizinhas.

Portanto, restam caracterizadas as fundadas razões de autoria e/ou participação nos delitos em questão capazes de justificar a decretação de suas prisões e, desde já cumpre ressaltar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe principalmente em razão do esclarecedor apontamento de quem realizou o furto no shopping Pantanal, quem fez as compras das chaves virgens e os que realizaram os pagamentos da compra.

Aponto de acordo com o relatório policial os indícios de participação até agora levantados em face dos representados.

DHIEGO SANTANA CESAR (VULGO GULÊ)

O investigado foi um dos executores do furto do veículo Toyota Hillux SW4, placa FZH9B96, ocorrido no dia 18.08.2022, no estacionamento do Shopping Pantanal, bairro Jardim Aclimação, nesta Capital, (B.O. 2022.226498 – id 107019590), bem como foi realizado pedido de resgate do referido veículo no valor de R$120.000,00 e foi quem realizou a compra aproximadamente de 08 (oito) chaves virgens, que teriam sido clonadas para a execução de furtos de automóveis, após verificação por fotografia.

Conforme relatório (ID 107019580) ele foi preso pela Delegacia de Repressão a Entorpecente, conforme BO 2022.318100 – IP 1140/2020 DRE – pelo delito de Tráfico de Drogas – Dhiego foi preso juntamente com PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS, na Distribuidora TODA HORA, Av. Beira Rio, Jd. Europa, Cuiabá-MT, - DSC Mercearia e Distribuidora de Bebidas Ltda – Nome Fantasia – TODA HORA ou GD DISTRIBUIDORA CNPJ 37.515.340/0001-65, endereço Avenida Manoel José de Arruda, 1981, sala 01, área 1, bairro Jardim Europa, Cuiabá-MT; de sua propriedade, no local foram encontrados 15 tabletes e mais 2 porções de sustância análoga a maconha, sendo que o mesmo responde ainda aos procedimentos: IP -1140/2020 DRE - Tráfico de Drogas IP - 003/2010 – Art. 14, 288 C/C 155 I e IV – Tentativa de Roubo ao Banco Bradesco. IP – 502/2005 – Art. 157, § 2, I, II, do CP; IP – 422/2005 – Art. 155 DO CP; IP – 228/2004 – Art. 157 § 2, I, II DO CP; IP – 370/2004 – Art. 157 DO CP; E IP – 183/2003 – Art. 157 § 4, IV
.

WILLIAN LUCAS DA SILVA

Ele é apontado como autor do furto praticado no dia 20.10.2022, ocorrido por volta de 23h30min, na Avenida General Ramiro de Noronha, n.º 610, bairro Duque de Caxias, nesta Capital, onde foi subtraída a caminhonete Toyota Hilux, placa RRL2D65, da vítima Matheus Antônio da Silva Tomazini,
utilizando-se do mesmo modus operandi realizado nos furtos que vêm ocorrendo nesta Capital
(Boletins de Ocorrência 2022.293900 – id 107019588 e 2022.292152 – id 107020141).

FÁBIO ALEXANDRE AMORIM MENDES

Responsável pelo pagamento no dia 11.10.2022 via pix no valor de R$ 1.000,001 referente à compra das chaves feita por Dhiego. (ID 107019583, fls.3).

Conforme relatório (ID 107019580) possui passagens policiais pelos crimes (B.O 2015.101804) – Porte Ilegal de Arma de Fogo – Revolver .38 na cidade de Várzea Grande-MT; e (B.O 2016.105428) – Furto – Localizado em sua residência vários materiais produto de furto na cidade de Tangara da Serra-MT.

CLEISON ANTÔNIO DOS REIS

Responsável pelo pagamento no dia 07.10.2022 via pix no valor de R$ 1.950,00 referente à compra das chaves feita por Dhiego. (ID 107019583, fls.3).

DENER PEREIRA DE SOUZA

Responsável pelo pagamento no dia 03.11.2022 via pix no valor de R$ 4.400,01 referente à compra das chaves feita por Dhiego. (ID 107019583, fls.3). Conforme relatório (ID 107019580) foi solto por ordem judicial em JANEIRO DE 2022 (25/01/2022), ostentando o mesmo pelo menos 13 boletins de ocorrência em seu no nome, tais como: BO 2012.453002 – TRÁFICO DE DROGAS; BO 2012.460761 – ROUBO; BO 2012.112782 – FURTO QUALIFICADO; BO 2013.143987 – ROUBO; BO 2013.116508 – FURTO; BO 2014.30789 – FURTO QUALIFICADO; BO 2014.160462 – ROUBO; BO 2015. 181973 – ROUBO; BO 2016.188423 – MOTIM DE PRESOS; BO 2021.3858 – TRÁFICO DE DROGAS; BO 2021.52772 – RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS; BO 2021.135716 – PRISÃO POR MANDADO
.

Importante destacar que os pagamentos foram realizados em curto lapso temporal, além de serem poucos dias do furto ocorrido no shopping Pantanal e o furto bairro Duque de Caxias, e que os elevados números de chaves adquiridas têm compatibilidade com os demais furtos ocorridos. Ainda, que a compra realizada foi pela mesma pessoa (Dhiego) que foi identificado como autor de um dos furtos, ou seja, o pagamento foi realizado por integrantes da associação que não queriam aparecer, ser expostos, mas com a ciência da aquisição e a finalidade.

No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos indícios suficientes de materialidade e autoria. Como todos os dias são noticiados furtos de caminhonetes na nesta comarca, ainda, sugere a existência de uma associação criminosa, que pode ser potencial Organização Criminosa bem estruturada que ao que parece age com ramificações possivelmente com extensão bem maior do que o que foi levantado até o momento. Além de que pelo histórico de passagens, acusações, dos investigados estão diretamente ligados aos crimes em apuração.

A Autoridade Policial no documento juntado no ID 107019580, fl. 11, consignou:

“[...] Os suspeitos, pela espécie de crime praticado, estão inseridos de forma permanente no mundo do crime, já que, diferentemente de outros bens, o veículo é subtraído não para venda direta, sendo necessária utilização de mão de obra de outros criminosos tanto para "esquentar" o veículo (dar aparência de legalidade através de adulteração dos sinais identificadores), como para posterior venda, encaminhamento para países vizinhos (Paraguai ou Bolívia) ou eventuais desmanches.

Em todas as situações é necessária uma cadeia criminosa para que o bem subtraído tenha alguma utilidade e valor econômico. É necessário ressaltar que a forma como foi praticado o crime, restou evidente a extrema gravidade dos fatos, exteriorizando a acentuada periculosidade do grupo criminoso, o roubo em apreço provocou intensa repercussão social e criou inquietação pública na cidade e região metropolitana. [...]”

Ademais, se este Juízo abdicar da segregação cautelar dos investigados neste momento, certamente as investigações a conveniência da instrução criminal estariam comprometidas, pois ainda há muitos pontos a serem esclarecidos sobre a dinâmica de escolha dos veículos e como é realizada a cópia ou emparelhamento dos códigos das chaves para os furtos, bem como para onde são levados, é o que se espera comprovar no decorrer da fase processual instrutória, o que pode vir a ser prejudicada com o contato destes com eventuais pessoas envolvidas e ainda não identificados, ou mesmo com as testemunhas que serão inquiridas no processo penal.

Sendo assim, entendo com base em fatos concretos que a liberdade dos representados pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática dos crimes, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Em arremate, mister frisar que se faz presente a condição de admissibilidade delineada no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ad literam: (...).

Ex positis, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, inciso I, artigo 315, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados: DHIEGO SANTANA CESAR (VULGO “GUILÊ”), DENER PEREIRA DE SOUZA, FÁBIO ALEXANDRE AMORIM MENDES, CLEISON ANTÔNIO DOS REIS VENÂNCIO E WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA todos qualificados nos autos, eis que presentes os requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e de garantia de aplicação da Lei Penal.
(...)
”.

Em 18/4/2023 e 15/5/2023, o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT manteve a segregação cautelar do paciente, em decisões assim exaradas:

“
Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva do acusado
WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA
, como incurso no artigo 180, caput, artigo 311, caput, do Código Penal e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Todavia, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito.

Os autos vieram conclusos.

É o relatado. Decido.
Pois bem. Após análise dos autos, verificamos que não surgiram novos elementos alterando a realidade fática então demonstrada na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, restando incólumes os requisitos autorizadores da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do CPP, conforme já decidido pelo Juízo da Custódia, sendo despicienda qualquer reanálise, por ora, motivo pelo qual
INDEFIRO
”.

“
Em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, revista a necessidade de manutenção da prisão do acusado, vislumbro que não se operou qualquer mudança fática apta a modificar o entendimento deste Juízo quanto à necessidade de sua prisão cautelar, permanecendo inalterados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis fundamentados na decisão que a decretou, devendo ele permanecer preso preventivamente, para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP
”.

Depreende-se dos autos originários que a DERRFVA constatou a ocorrência de, ao menos, trinta furtos de veículos da marca Toyota, modelo Hilux, nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, identificando a existência de uma associação criminosa especializada nesses crimes, com vistas a transportar os bens para a fronteira do Brasil com a Bolívia ou com o Paraguai.

Após as investigações, os policiais apontaram Dhiego Santana César, Dener Pereira de Souza, Fábio Alexandre Amorim Mendes, Cleison Antônio dos Reis Venâncio e
Willian Lucas Silva Bandeira
, como responsáveis pela prática dos delitos de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, emprego de chave falsa e/ou utilização de dispositivo informático, furto de veículo que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior e associação criminosa.

Consoante exposto no relatório policial, o
modus operandi
dos criminosos era sempre o mesmo, consistindo na chegada deles no local, onde a caminhonete Hilux estava estacionada. Em seguida, um dos suspeitos descia do carro de apoio, abria o veículo alvo, sem qualquer dificuldade, por meio de um aparelho especializado, e fugia, tomando rumo ignorado.

Os policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos identificaram que, no dia 20/10/2022, o veículo Hilux de propriedade de Matheus Antônio da Silva Tomazini foi furtado e dois dias depois localizado, com placa de identificação adulterada, na residência onde
Willian Lucas
mora com a mãe.

De posse dessas informações, o Delegado de Polícia, Edson Arthur Teixeira Peixoto, representou pela prisão preventiva de todos acusados no bojo da ‘Operação Kuron’, principalmente com o fito de interromper a atividade do grupo criminoso, que foi deferida pelo juízo de origem e cumprida no dia 15/2/2023.

A defesa aduz que a decisão objurgada carece de fundamentação idônea, porquanto deixou de individualizar a conduta de cada acusado.

Diferentemente do alegado, o
decisum
apontou
Willian
como
autor “
do furto praticado no dia 20.10.2022, ocorrido por volta de 23h30min, na Avenida General Ramiro de Noronha, n.º 610, bairro Duque de Caxias, nesta Capital, onde foi subtraída a caminhonete Toyota Hilux, placa RRL2D65, da vítima Matheus Antônio da Silva Tomazini,
utilizando-se do mesmo modus operandi realizado nos furtos que vêm ocorrendo nesta Capital
(Boletins de Ocorrência 2022.293900 – id 107019588 e 2022.292152 – id 107020141)
”.

Embora o paciente tenha sido denunciado, não por furto qualificado, mas pela prática dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, é certo que, ao contrário do sustentado pela defesa, a conduta do paciente encontra-se detalhada na decisão objurgada.

Consigno que o juízo de certeza exigido para condenação poderá ser identificado no desenrolar da instrução criminal, o que não se confunde com o
fumus comissi delicti
necessário para esta etapa processual, consistente em um juízo de probabilidade, bastando, a teor do art. 312 do CPP, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, os quais se encontram demonstrados.

Nessa linha de intelecção, os reclames defensivos quanto impropriedades da imputação, quando se alega que “
o paciente afirmou que acreditava estar guardando a camionete para um conhecido que estava dando golpe no seguro, sendo assim, não houve animo necandi para o crime de receptação, e sim o delito do art. 349 do Código Penal que não é punível com pena de reclusão
” e, ainda, que “
os policiais informaram em depoimento, que fizeram a apreensão da arma no veículo, infelizmente a denúncia não se ateve ao inquérito e incriminou o paciente, afirmando que a arma foi encontrada em sua residência, informação que não condiz com o inquérito policial, a denúncia fugiu das provas levantadas no inquérito policial, por óbvio essa informação inverídica prejudicou o paciente, trazendo um prejuízo de difícil reparação
”, são questões a serem dirimidas na audiência de instrução e julgamento, já designada para o dia 26/6/2023, às 13h30min. Nesse sentido:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” [Enunciado nº 42].

No que se refere à ausência de fundamentação das decisões constritivas posteriores, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes, como ocorreu no presente caso
” [STJ. AgRg no HC 805374 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 14/3/2023. DJe: 17/3/2023].

Quanto aos alaridos predicados pessoais favoráveis elencados, primariedade, residência fixa e trabalho lícito, registro que a medida extrema decorre principalmente da necessidade de resguardo à ordem pública, consubstanciada no
modus operandi
empregado nos atos delitivos, perpetrados por um grupo criminoso voltado para subtração, adulteração e transporte de veículos de luxo provavalmente para outro país, de modo que as condições favoráveis mostram-se irrelevantes quando presente o perigo gerado pela liberdade do acusado.

Depois, a jurisprudência pátria se assenta na legalidade da segregação cautelar decretada para
evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas
[1]
[‘Operação Kuron’].

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
, o que impede a aplicação de medidas cautelares alternativas, haja vista que as circunstâncias do delito demonstram a insuficiência delas.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Willian Lucas Silva Bandeira
.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 802739 / RJ. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 24/4/2023. DJe: 26/4/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023